Tribunal: STF
Processo: ARE 1412339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO IDÊNTICO. PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ao entendimento de que prejudicado o recurso ante o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta erro no julgado, ao articular ausente prejuízo do apelo extremo, uma vez que “os pleitos realizados em cada Tribunais Superiores, são diferentes”, razão pela qual persiste interesse no exame do recurso. Requer o acolhimento dos declaratórios e processamento do recurso extraordinário.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 5º, XXXIX, da Lei Maior, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento ao agravo em execução da parte embargante. O acórdão está assim ementado:



    "AGRAVO DE EXECUÇÃO – AGRAVANTE QUE POSSUI 05 (CINCO) CARTAS DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, TODAS POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PENA TOTAL: 30 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO – APENADO QUE SE ENCONTRA NO REGIME SEMIABERTO DESDE JUNHO DE 2020 – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO PREVISTO PARA 22/02/2024, LIVRAMENTO CONDICIONAL PARA 09/09/2025 E TÉRMINO DE PENA PARA 25/11/2043 – RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO DA VEP QUE INDEFERIU PEDIDO DE VISITA PERÓDICA AO LAR COM BASE NO ART. 123, III DA LEI 7.210/84 - DESPROVIMENTO – O RETORNO DE UM APENADO AO SEIO DA SOCIEDADE DEVE SER FEITO DE FORMA PROGRESSIVA E GRADUAL PARA QUE OS OBJETIVOS E PROPÓSITOS DA SANÇÃO PENAL NÃO SE FRUSTREM – NO PRESENTE CASO, AO AGRAVANTE FOI CONCEDIDA A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO EM DATA RECENTE, EM JUNHO/2020, DEMONSTRANDO-SE PRECOCE A VISITA PERIÓDICA AO LAR, ATÉ MESMO PORQUE A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO NÃO LHE DÁ, AUTOMATICAMENTE, O DIREITO AOS BENEFÍCIOS EXTRAMUROS - A QUESTÃO DEVE SER ENFRENTADA CASUISTICAMENTE PORQUE HÁ DE SE FAZER UMA PONDERAÇÃO ENTRE OS DIREITOS DO PRESO E A SEGURANÇA E A PAZ SOCIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONDUZAM A UM PROGNÓSTICO SEGURO DE QUE O AGRAVANTE ALCANÇOU O SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO, RELEVANDO-SE A SUA GRADUAL RESSOCIALIZAÇÃO E A PUNIÇÃO PELAS CONDUTAS PRATICADAS, O QUE DEVE SER APURADO NO DECORRER DO GOZO DO REGIME SEMIABERTO, QUE AINDA SE INICIA E PERDURARÁ POR CERCA DE TRÊS ANOS – INEXISTENTE A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 123, III, DA LEP – REQUISITO NECESSÁRIO PARA QUE O APENADO FAÇA JUS À BENESSE - PRECEDENTE DO STJ – NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO COMPROVANDO QUE A VISITA, QUE SERIA A IRMÃ DO APENADO, SENHORA JULIANA FRANCISCA DE SOUZA, DESEJA ACOLHÊ-LO EM SEU LAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 



    No decisum embargado, ficou devidamente explicitado o entrave ao conhecimento do recurso, consistente na perda de objeto do apelo extremo ante o provimento do recurso especial do embargante pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Quanto ao aspecto, destaco que o recurso especial foi provido para “determinar que o juízo da execução reaprecie, conforme entender de Direito, o pedido formulado pela defesa do apenado, com esteio no histórico prisional e desconsiderando a longa pena a cumprir, a gravidade dos crimes praticados, a data recente da progressão ao regime semiaberto e o lapso temporal necessário até a próxima progressão”. 



    Na hipótese, os pedidos formulados em ambos os recursos, no sentido de que seja “AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA NA MODALIDADE DE VISITA PERIÓDICA FAMILIAR, sem oposição de monitoramento eletrônico”, são, de fato, em que pese a tenham distintos fundamentos, idênticos, a evidenciar a perda de objeto do extraordinário. Veja-se:



    “Postula-se, outrossim, que a Colenda Turma do Supremo Tribunal Federal, conheça e de provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, declarando outrossim a inconstitucionalidade do artigo 123, inciso III da lei federal 7.210/84 frente a norma constitucional prevista no artigo 5º, XXXIX CRFB/88, nos termos aduzidos nessa peça excepcional, concedendo ao Recorrente BRUNO FRANCISCO DE SOUZA, AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA NA MODALIDADE DE VISITA PERIÓDICA FAMILIAR, sem oposição de monitoramento eletrônico, ante ao atendimento dos requisites objetivos e subjetivos. 



    Outrossim, requer aplicabilidade do artigo 1029, § 3º do CPC, caso se faça necessário ao Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave” (Petição do recurso extraordinário - edoc. 18, fls. 16-7).



    “Postula-se, outrossim, que a Colenda Turma do Superior Tribunal de Justiça, conheça e de provimento ao presente RECURSO ESPECIAL, nos termos de suas razões recursais apresentadas, a fim de conceder ao agravante BRUNO FRANCISCO DE SOUZA, AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA NA MODALIDADE DE VISITA PERIÓDICA FAMILIAR, sem oposição de monitoramento eletrônico, caso assim se entenda pela necessidade, ante ao atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos.



    Outrossim, requer aplicabilidade do artigo 1029, § 3º do CPC, caso se faça necessário ao Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave” (Petição do recurso especial - edoc. 17, fls. 29-30).



    Uma vez determinado, pelo Superior Tribunal de Justiça, o reexame do pedido formulado pela defesa, acerca da concessão da “AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA NA MODALIDADE DE VISITA PERIÓDICA FAMILIAR, sem oposição de monitoramento eletrônico”, pelo juízo da execução, configurada está a perda de objeto do recurso extraordinário.



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente